Tribunal: TJDFT
Processo: 0711610-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711610-86.2023.8.07.0020 APELANTE: MATHEUS LOPES MELO APELADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MATHEUS LOPES MELO contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de BANCO SAFRA S. A., entendeu que a parte autora não faz jus à gratuidade judiciária e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, incs. I e IV, c/c 290, ambos do CPC. Sem custas e honorários. (ID 49729501). Irresignado, o autor apela (ID 49729503). Reitera a condição de hipossuficiente. Alega ausência de intimação do patrono da ação. Defende que, quando frustrada a realização por meio eletrônico, a intimação deve ser feita por oficial de justiça, conforme determina o art. 275 do CPC. Aponta violação aos arts. 99 e 317 do CPC. Requer a reforma da sentença e a condenação do requerido ao pagamento das verbas de sucumbência. Sem contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi perfectibilizada. Não houve pagamento do preparo. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos que a Magistrada considerou a presunção relativa da declaração de miserabilidade para determinar a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência ou do pagamento das despesas iniciais, sob pena de extinção do processo, “sem nova intimação”. Como o despacho não foi atendido e as despesas iniciais não foram pagas, a Sentenciante extinguiu o processo sem julgamento do mérito. O apelante embasou o recurso em dois fundamentos: a condição de hipossuficiente e a irregularidade na intimação, a qual reputa ter sido a causa do não atendimento da determinação judicial. Assim, preliminarmente, analiso o pedido de concessão de justiça gratuita exclusivamente quanto à dispensa das despesas relativas ao presente apelo. Na inicial e na declaração de hipossuficiência, o apelante declarou ser empresário (ID 49729492). Não indicou o valor dos vencimentos mensais nem os gastos que, em tese, o impedem de arcar com as despesas do processo. É certo que, conforme art. 99, §3o, do CPC, se presume verdadeira a alegação de insuficiência produzida por pessoal natural. Contudo, a presunção é relativa e, no caso concreto, os documentos acostados os autos evidenciam a ausência dos pressupostos para o deferimento do pedido. Note-se que o apelante pretende revisar as cláusulas de um contrato de financiamento de um veículo adquirido em 2020, ano 2020. Portanto, trata-se provavelmente de um carro zero km ou seminovo, com parcelas de valor considerável (48 parcelas mensais de R$ 1.275,72). Se, de empresário passou a ser “motorista de caminhão” (ID 49729503, pág. 4), tal como alega no apelo, deveria ter trazido prova da alteração na situação financeira. Contudo, não indicou o empregador nem o valor dos vencimentos. Sequer acostou cópia da carteira de trabalho. Trata-se de um jovem de 27 (vinte e sete) anos (ID 49729490), que não indicou possuir despesas com filhos, família ou cursos. Também não há nos autos comprovantes dos gastos usualmente obrigatórios, tais como água e luz. Como comprovante de residência, o apelante juntou a conta de provedor de internet (ID 49729493), no valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos). Por fim, a declaração de imposto de renda (ID 49730861) indica que, no ano de 2022, MATHEUS recebeu de lucros e dividendos, na aba “RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS”, o valor de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), o que equivale a mais de R$ 21.000,00 (vinte um mil reais) por mês. Assim, entendo que os documentos acostados demonstram que o apelante não se enquadra no conceito de hipossuficiência econômica previsto no art. 98, caput, do CPC. Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. 4. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil" (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ). 5. A concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. 6. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A análise dos autos indica que o agravante possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência, uma vez que sua renda bruta totaliza R$ 12.588,79. 7. A quantia recebida a título de salário mensal éincompatível com a concessão do benefício requerido, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos e de outras despesas no contracheque do agravante. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1693230, 07041232820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, Julgamento: 19/4/2023, DJE: 11/5/2023) Pelas razões expostas, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação do apelante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator